Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à autora/recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela Defensoria Pública.
2. A autora alegou ter sido o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude de débito que, segundo asseverou, jamais contraiu, tratando-se de um contrato fraudulento. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e a declaração de inexistência dos débitos a ele vinculado, bem como a retirada da restrição cadastral e a condenação da ré à reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID 25805899) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos decorrentes do contrato no 402054943173 e determinar que a empresa ré se abstenha de incluir o nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, mas deixou de condená-la ao pagamento de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, alega ser desnecessária a juntada de extrato expedido pelo SPC/SERASA, porquanto a ré/recorrida confessou ter inscrito o nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, como forma indireta e coercitiva de obrigá-la ao pagamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, verifica-se que a empresa ré, em sede de contestação, afirmou ter agido no exercício regular do direito de credora ao negativar o nome da demandante, como meio coercitivo indireto de cobrança da dívida (ID 25805870, p. 3, último parágrafo).
7. Assim, ante a confissão da empresa ré/recorrida, torna-se desnecessária, na espécie, a juntada do extrato expedido pelo SPC/SERASA, a fim de comprovar a existência de anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Destarte, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à indenização por dano moral merece ser acolhida.
10. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.